Tribunal: STF
Processo: AI 141551
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
SERVIDORES DO  ESTADO  DE SÃO  PAULO. "GATILHOS
SALARIAIS".  LEI  COMPLEMENTAR  -  SP  N.  467/86.  INCIDENCIA  DE
CORREÇÃO MONETÁRIA.
          Acórdão  recorrido  que  com   base  em  normas  locais,
entendeu  devido   o  pagamento   dos  "gatilhos   salariais"  aos
servidores  do  Estado  de  São  Paulo,  e  incidente  a  correção
monetária sobre as parcelas pagas com atraso.
          Agravo regimental improvido.